Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-64.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Prova pericial que estima o grau de invalidez decorrente da perda intensa da funcionalidade do sistema nervoso central estimada em 75% do capital segurado. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de vício na representação processual. Incapacidade civil não demonstrada. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância. Súmula no 257 do

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Prova pericial que estima o grau de invalidez decorrente da perda intensa da funcionalidade do sistema nervoso central estimada em 75% do capital segurado. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de vício na representação processual. Incapacidade civil não demonstrada. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância. Súmula no 257 do STJ. O fato de o Autor ser proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente não altera este quadro. Recurso desprovido.